Tribunal: TJMT
Processo: 1002956-47.2023.8.11.0013
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002956-47.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILMAR DA SILVA CAMPOS - CPF: 021.532.311-40 (APELANTE), EDUARDO ZIBETTI BERTON - CPF: 041.263.300-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON SOUTO ANDRADE - CPF: 073.470.415-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. ORDEM LEGAL DE PARADA. POLICIAMENTO OSTENSIVO. EMPREENDIMENTO DE FUGA. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. TEMA 1.060/STJ. CONDUTA TÍPICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que condenou o recorrente pelos crimes previstos nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 330 do Código Penal, à pena de 01 ano e 15 dias de detenção, em regime aberto. A defesa pretende a absolvição quanto ao delito de desobediência, sustentando a atipicidade da conduta, sob o argumento de exercício de autodefesa.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se a conduta de empreender fuga diante de ordem legal de parada emitida por agentes de segurança pública configura, de forma autônoma, o crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal, à luz do Tema 1.060/STJ.

III. Razões de decidir:

1. A desobediência à ordem de parada emanada por agentes da autoridade policial no contexto de policiamento ostensivo para repressão de ilícitos constitui conduta penalmente típica, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.060 (REsp 1.859.933/SC).

2. A prova oral produzida sob o crivo do contraditório evidencia que o recorrente desconsiderou ordem de parada sinalizada por viatura oficial, empreendendo fuga em alta velocidade até ser interceptado.

3. O dolo restou caracterizado na conduta voluntária e consciente do agente em descumprir ordem legal emanada por autoridade competente.

4. A alegação de direito à autodefesa não subsiste como justificativa válida para a prática de conduta tipificada, porquanto a inobservância de ordem legítima não se insere no âmbito de exercício de defesa, segundo o entendimento consolidado da jurisprudência pátria.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A desobediência à ordem de parada emanada por agente público no exercício do policiamento ostensivo configura crime previsto no art. 330 do Código Penal, conforme orientação do Tema 1.060 do STJ. 2. A alegação de autodefesa não constitui causa excludente de tipicidade quando a conduta do agente revela recusa deliberada em cumprir ordem legal de autoridade competente.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 330 do CP;
arts
. 306 e 309 do CTB.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – REsp 1.859.933/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. em 23/03/2022,
DJe
01/04/2022 (Tema1.060).

STJ –
AgRg
no REsp 1.988.541/MG, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 19/12/2022,
DJe
21/12/2022.

TJMT – N.U 0011679-55.2019.8.11.0064, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 27/01/2021,
DJe
03/02/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Gilmar da Silva Campos em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que julgou procedente
pedido d
a denúncia para condenar o recorrente pela prática dos crimes previstos no artigo 306,
caput,
e artigo 309,
caput
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 330,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa postula, em síntese, a absolvição do apelante em relação ao crime de desobediência, por atipicidade da conduta (Id. 324292900).

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso (
I
d. 324292901).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça
Antonio
Sergio Cordeiro Piedade
opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
329439899
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

(...)
Infere-se do caderno inquisitivo que, no dia dos fatos, Gilmar Da Silva Campos ingeriu bebida alcoólica e com a capacidade psicomotora alterada, pôs-se a conduzir veículo automotor (HONDA/CG 125, cor vermelha, placa NUC-5E44), pelas vias públicas de circulação de Pontes e Lacerda/MT. Outrossim, destaca-se que o denunciado conduziu o referido veículo sem ser Permissionário ou Habilitado para tanto. Nesse sentido, infere-se que uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava rondas ostensivas, ocasião em que avistou uma motocicleta realizando ultrapassagem indevida (local proibido). Desta feita, foi dada ordem de parada ao increpado, utilizando-se dos sinais sonoros e luminosos, momento em que este desobedeceu a ordem e empreendeu fuga em alta velocidade. Ato contínuo, após perseguição por esta urbe, os agentes da lei lograram realizar a abordagem do denunciado, porquanto ele perdeu o controle do veículo e caiu ao solo. Então, os agentes da lei lograram realizar a abordagem do denunciado Gilmar Da Silva Campos, o qual foi submetido ao exame de etilômetro (popular: bafômetro), oportunidade em que
constatou-se
a marca de 0.89 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões (prova técnica, id. 118722898 - pág. 4). Ademais, durante a abordagem os agentes da lei constataram que o denunciado Gilmar Da Silva Campos não possuía permissão ou CNH para a condução de veículo automotor. Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes. Nessa ocasião, Gilmar Da Silva Campos confessou a prática do crime, afirmando que ingeriu bebida alcoólica e, após conduziu veículo automotor, sendo que empreendeu fuga por não ser habilitado

(...)
.

Sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos da
inicial
acusatória, condenando o apelante
nas sanções do
artigo 306,
caput,
e artigo 309,
caput
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 330,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença
para absolver o apelante pelo crime de desobediência.

Consigno que o crime de desobediência (art. 330, do CP) está caracterizado pela clara recusa em acatar a ordem de parada emitida pelos policiais militares. Conforme relatado,
o
ré
u
/apelante não obedeceu aos sinais sonoros e luminosos emitidos pelas viaturas, tendo continuado em alta velocidade, forçando as autoridades a perseguirem por certo período até que a interceptação da motoneta logrou êxito em razão d
o
apelante ter caído em via pública.

A testemunha policial rodoviário federal
Jeferson Souto Andrade
, narrou em juízo
:

(...)
eu me recordo sim. A gente estava ali na BR 174-B, próximo do cemitério, e aí em determinado momento,
uma motocicleta ultrapassou a nossa viatura ali na faixa contínua, local proibido. E aí, nesse momento a gente deu ordem de parada, só que nesse momento que a gente deu ordem de parada a moto ela iniciou uma fuga. Ela entrou para dentro da cidade e aí nós fomos atrás, né? Acompanhamento tático, com o sonoro e luminoso ligado, até que em determinado momento, o condutor da motocicleta ele perdeu o controle e caiu, né?
Aí, nesse momento que a gente fez, algemou ele, né? E fez o teste do etilômetro. PROMOTORA: Então, no momento que vocês deram ordem de parada ele empreendeu fuga até a queda dele? TESTEMUNHA: Isso, exatamente. PROMOTORA: Certo, ele tinha habilitação. O senhor se recorda? TESTEMUNHA: Salvo engano, ele disse que ele fugiu justamente porque ele não tinha habilitação, né? Mas, além disso, ele tinha ingerido bebida alcoólica também.
(grifos meus).

No mesmo sentido o depoimento da
testemunha Eduardo
Zibetti Berton, policial rodoviário federal, relat
ando
em juízo que:

(...) Nós estávamos descendo a 174-B sentido ali a ponte do Rio Guaporé, e do nada assim, eu não me recordo agora se tinha gente na nossa frente, eu sei que nós estávamos devagar e d
o nada uma moto veio e ultrapassou a viatura, né? Estávamos com o giroflex ligado, assim dava
pra
ver que era uma viatura e uma moto veio e ultrapassou e lá é proibido a ultrapassagem. Aí eu lembro que eu estava atrás de um colega dirigindo outro chefe, né? eu estava atrás (...) e aí, quando demos o sinal sonoro luminoso, fizemos o barulho, né? Ele começou a correr, aí ele acelerou a moto, ele dobrou à direita, sentido cidade. Fomos atrás. Aí se eu não me engano, umas duas curvas atrás assim, duas a três curvas que ele
fez ele
estava bem cambaleando assim, ele caiu de moto,
aí quando ele caiu, fizemos a contenção com os de algemas, né? (...) e perguntamos, né, por que que ele tinha corrido e tal, aí já dá
pra
ver que ele tinha estava com bastante indício de embriaguez. O hálito dele muito forte, ele não sabia acho que nem onde ele estava direito. E aí ele falou “Ah, não, que eu tenho, não tenho carteira e a moto está atrasada, vocês iam me pegar e tal”, daí eu agora aí fizemos o teste nele eu lembro que deu um valor muito alto se eu não me engano (...).

Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são coerentes e convergentes quanto à ação da ré/apelante que, ao ignorar a ordem de parada, colocou em risco a segurança de transeuntes ao trafegar em alta velocidade sob o efeito de álcool.

Há evidente dolo na conduta de desobediência, pois
o
apelante, de forma consciente e deliberada, desobedeceu a ordens legais emanadas por autoridade competente
, que fez a perseguição com viatura policial com
s
i
r
e
n
es
sonoras e giroflex luminoso ligados
.

A propósito, quando do julgamento do REsp 1.859,933/SC, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou-se o
Tema 1.060/STJ
, no sentido de que
“a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
.”

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE REPRESSÃO DE CRIME. CONDUTA TÍPICA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial representativo de controvérsia (REsp n. 1.859.933/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 3a S., DJe 1o/4/2022),
"[a] desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro"
. 2.
Na espécie, os recorridos "desobedecerem a ordem de parada dos militares, empreenderam fuga em alta velocidade,
chegando a colidir com diversos veículos,
momento que colidiram contra o meio-fio
e uma lixeira"
(fl. 2), o que configura o crime de desobediência
. 3. A tese da autodefesa, invocada pela Corte antecedente, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois
o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1988541 MG 2022/0059495-2, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6 - Sexta Turma, j. em 19/12/2022, Data de Publicação: DJe 21/12/2022) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RECEPTAÇÃO - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO - 2. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROCEDÊNCIA - APELO DESPROVIDO. 1. Não há que se cogitar na desclassificação do crime de receptação para o crime de favorecimento real quando as provas dos autos demonstram que o réu conduzia veículo roubado, cuja origem ilícita tinha conhecimento, mediante recebimento de determinada quantia em dinheiro. Para configurar o crime de favorecimento real, imperioso que existisse um autor de crime identificado e que o acusado agisse para beneficiá-lo, o que não ficou comprovado nos autos 2.
O crime de desobediência resta configurado quando há descumprimento de ordem de parada emitida por policial militar no exercício do policiamento ostensivo, quando existem suspeitas da prática de ilícito
. (N.U 00116795520198110064, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 27/01/2021, Data de Publicação: 03/02/2021) (grifos meus).

Assim, em que pese a tese
defensiva
de que a fuga constitui direito de autodefesa, este posicionamento não mais subsiste após
o julgamento do

REsp 1.859,933/SC, sob a sistemática de recursos repetitivos, firm
ando
-se o Tema 1.060/STJ
,
de modo que
não merece provimento o presente recurso.

Ante o exposto,
em
con
sonância com o parecer ministerial,

NEGO
PROVIMENTO

recurso interposto por Gilmar da Silva Campos, mantendo a r. sentença condenatória

por
seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025